Tribunal: TJMT
Processo: 1021052-31.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021052-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANESSA IRIS ROMPATE PALMA - CPF: 010.019.211-43 (APELADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE SENFF - CPF: 818.050.471-91 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 570.559.989-72 (APELANTE), JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 570.559.989-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – CITAÇÃO VIA POSTAL
RECEBIDA NO ENDEREÇO DO REQUERIDO, PELO PORTEIRO DO CONDOMÍNIO
– REPASSE COMPROVADO
–
VALIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“O aviso de
recebimento
da citação enviada via correios e recebida pelo
porteiro
do prédio afasta a pretensão de nulidade do ato citatório.(TJ-MT - AC: 00424701820158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ HENRIQUE SENFF, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança c.c Pedido de Tutela de nº 1021052-31.2020, movida por VANESSA IRIS ROMPATE PALMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos ao pagamento de R$6.152,72 (seis mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta centavos), à título de dano material, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a data do pagamento do alvará, bem como ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a data da sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 84713026, o apelante aduz a nulidade processual, ante a ausência de sua citação.

Contrarrazões no ID. 84713031, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente demanda em face dos requeridos José Vitor Pereira de Castro e Luiz Henrique Senff, ora apelante, haja vista que foram patronos da autora no processo de nº 801450580-2014.8.11.0002, em trâmite perante o Juizado Especial do Jardim Glória, na cidade de Várzea Grande.

Aduz que a demanda foi julgada procedente, no entanto, os patronos levantaram o valor de R$10.747,05 (dez mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) e não realizaram o repasse à parte autora.

Diante das limitações impostas pela pandemia, a citação dos requeridos foi realizada pela via postal, conforme documento juntado no ID. 84713006, e entregue ao apelante em seu escritório profissional na data de 23.09.2020, conforme manifestação de ID. 84713011.

O Juízo
a quo
em sentença de ID. 84713023, decretou a revelia dos requeridos e julgou parcialmente procedente a demanda para condenar os requeridos ao pagamento de R$6.152,72 (seis mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta centavos), à título de dano material e R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.

Insurge-se o apelante desta decisão, sob o argumento de nulidade processual, haja vista que não foi devidamente citado.

Pois bem.

Após análise dos autos conclui-se que o argumento do apelante não merece prosperar.

A citação é ato formal e se constitui em pressuposto de validade do processo, motivo pelo qual devem ser observados todos os requisitos legais para que seja considerada válida.

O artigo 248, §4º, do CPC dispõe acerca da citação postal:

“Art. 248 - Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.”

(...)

§4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

In casu
, em manifestação de ID. 84713011 foi juntado aos autos o rastreamento realizado pelo correio, no qual consta que o objeto foi entregue ao destinatário no dia 23.09.2020, veja-se:

Consigno que o código de rastreamento JU736676199BR é referente a citação do apelante, conforme recibo de ID. 84713006.

Portanto, verifica-se que a citação postal foi recebida no endereço profissional do apelante.

Ademais, conforme bem demonstrado pela apelada em contrarrazões, a citação foi recebida pelo porteiro do prédio e repassado ao apelante, conforme caderno de registros interno, informação esta corroborada pelo síndico do prédio via email.

Além disso, é assente na jurisprudência que a correspondência recebida pelo porteiro do prédio é válida.

Neste seguimento este egrégio Tribunal já se manifestou:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO JULGADA PROCEDENTE COM DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO E POSTERIOR ALIENAÇÃO JUDICIAL – CONDOMÍNIO EXTINTO – ARTIGO 1.322, CC – REVELIA DECRETADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR PORTEIRO DO PRÉDIO – VALIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 248, § 4º DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE MACULEM A SENTENÇA – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DECORRENTE DE DIVÓRCIO – PARTILHA JÁ DEFINIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – PRETENSÃO AJUIZADA QUE SE RESUME A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO SEM REDISCUSSÃO DOS TERMOS DA PARTILHA - RECURSO DESPROVIDO. Arguição de nulidade da citação ao fundamento de que direcionada ao endereço errado devidamente rejeitada. O aviso de recebimento da citação enviada via correios e recebida pelo porteiro do prédio afasta a pretensão de nulidade do ato citatório. O feito de dissolução do condomínio oriundo do reconhecimento e dissolução de união estável resume-se ao seu propósito de promover a extinção do condomínio, nos termos da partilha já definida nos autos da referida ação sobre a qual operou-se a coisa julgada. (TJ-MT - AC: 00424701820158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).”

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade processual, uma vez que o ato citatório foi efetivamente realizado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021